Tribunal: TJDFT
Processo: 0712139-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de faturas de consumo de água emitidas com valor em excesso e condenação em obrigação de emitir novas faturas pela média de consumo da unidade. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Defeito na prestação de serviços. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese de o dano decorrer de culpa do consumidor. No caso em exame há indícios de defeito na prestação do serviço. O acréscimo exagerado no valor da fatura, que aumenta o consumo em cerca de 5 vezes, sem a constatação de vazamento na rede interna, conforme laudo técnico (ID 22353260 – PAG 20), levando-se em conta a quantidade de pessoas que moram na casa e as demais circunstâncias do processo, assim como respaldado pelo juízo de experiência comum, justificam a alegação de serviço defeituoso que foi suscitada pelo consumidor, que há de ser suportado pelo fornecedor (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Precedentes nesta Turma (07242118320168070016 - (0724211-83.2016.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 10/07/2017). As faturas de janeiro e fevereiro/2020 (ID 22353262 – PAG 3-4) destoam da média de consumo da unidade (ID 22353261), de modo que deve o fornecedor emitir novas faturas pela média anual. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995).
E